Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens com sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha parcial do patrimônio.
2. Recurso do réu sustentando a exclusão de imóvel sob alegação de aquisição com valores recebidos a título de doação familiar, caracterizando sub-rogação.
3. Recurso do Ministério Público que pleiteia nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação final em feito envolvendo vítima de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação do Ministério Público acarreta nulidade da sentença; e (ii) saber se o imóvel adquirido na constância da união deve ser excluído da partilha em razão de alegada sub-rogação de valores provenientes de doação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção do Ministério Público é obrigatória em ações de família com vítima de violência doméstica (CPC, art. 698, parágrafo único). Contudo, a nulidade processual depende de demonstração de prejuízo (CPC, art. 279, § 2o). Ausente prova de comprometimento da defesa ou do contraditório, rejeita-se a preliminar. 6. No regime da comunhão parcial, presume-se o esforço comum para aquisição de bens na constância do vínculo (CC, arts. 1.658 a 1.660). Cabe a quem alega a sub-rogação comprovar de forma robusta a origem exclusiva dos valores. 7. O réu não se desincumbiu do ônus probatório, não havendo certeza de que o imóvel foi adquirido exclusivamente com doações particulares. A mera alegação de insuficiência de renda não afasta a presunção legal. 8. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a incomunicabilidade de bens por sub-rogação depende de prova inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença de primeiro grau. Honorários majorados em desfavor do réu.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação final do Ministério Público em primeiro grau, quando sanada em segundo grau sem prejuízo para a parte, não acarreta nulidade da sentença.”
“A exclusão de imóvel da partilha, por alegada sub-rogação de valores de doação, exige prova inequívoca, não sendo suficiente a presunção ou a mera alegação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 279, § 2o, 373, 698, parágrafo único, 1.012, caput, e 1.013, caput; CC, arts. 1.658 a 1.660. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.075.558/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 09.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1262935, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08.07.2020; TJDFT, Acórdão no 1282466, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09.09.2020.